Tribunal: TJDFT
Processo: 0732982-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732982-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELY FERNANDES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ely Fernandes Araújo em face da r. decisão (ID 165713444, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Distrito Federal, indeferiu tutela de urgência, cujo objeto é a autorização para que o Agravante realize “serviços mínimos” para integridade da obra objeto do Auto de Embargo no E 0684-329049-OEU, de 6/12/2022. Alega, em resumo, que, a despeito de a construção estar embargada pelo Poder Público, o laudo técnico apresentado atesta a necessidade de realização de alguns reparos que evitem riscos aos vizinhos e aos locatários de parte do prédio. No caso, destaca a urgência de realização da “Regularização e Impermeabilização da última lage (cobertura)”, “Finalização do telhado, calhas e rufos (cobertura)” e “Chapisco, emboço, reboco e impermeabilização das fachadas”. Aduz que a realização das medidas pleiteadas tem por objetivo preservar a estrutura e que, em caso de determinação de demolição, os custos recairão sobre o próprio Recorrente. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam autorizados os reparos indicados. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos contidos nas razões do recurso, assiste razão ao d. Juízo de origem, no sentido de que as questões fáticas demandam análise após o devido contraditório. Chama a atenção o fato de o Agravante ter apresentado laudo técnico no processo administrativo, emitido em 10 de dezembro de 2022, atestando a integridade da obra (ID 165662950, fls. 5/15) e, pouco mais de 6 (seis) meses depois, junte novo laudo emitido pela mesma empresa contratada, indicando urgência na realização de reparos sob risco de danos estruturais (ID 165662955, na origem). Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator